Tribunal: TCU
Processo: 043.617/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1789/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.617/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria Neiva de Menezes (XXX.678.166-XX); Ana da Mota Silva (XXX.839.482-XX); Cintia Ferreira Pereira (XXX.237.876-XX); Cleyton da Conceicao Ramos (XXX.119.054-XX); Diego Tomas de Lima Santos (XXX.993.874-XX); Elizete Bezerra de Sousa (XXX.600.403-XX); Jeyson Kleyson Pinheiro da Costa (XXX.381.602-XX); Michelle Miranda Mendes (XXX.948.326-XX); Rogerio Amaro da Silva (XXX.114.177-XX); Sonia Mara Valadao Pereira (XXX.195.240-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.